Tribunal: TJMT
Processo: 1018154-45.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO POR ‘HOME CARE’– NÃO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES E ALGUNS INSUMOS – RECUSA INDEVIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR PROPORCIONAL AO DANO – APELAÇÃO DESPROVIDA – PEDIDOS CONTRAPOSTOS EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO.
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Precedentes. “ (STJ, AgInt no AREsp 1736327/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Mostrando-se proporcional o valor da indenização, principalmente quando considerado no cálculo o valor dos insumos excluídos da obrigatoriedade do fornecimento, não há que se falar em redução.
Não se conhece dos pedidos contrapostos feitos em contrarrazões, visto que deveriam ser debatidas pela via recursal própria, por meio de apelação cível ou recurso adesivo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018154-45.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), M. C. D. A. - CPF: 081.224.601-27 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 016.039.561-58 (APELADO), RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 016.039.561-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO POR
‘HOME CARE
’– NÃO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES E ALGUNS INSUMOS – RECUSA INDEVIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR PROPORCIONAL AO DANO –
APELAÇÃO DESPROVIDA
– PEDIDOS CONTRAPOSTOS EM CONTRARRAZÕES –
NÃO CONHECIMENTO
.

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Precedentes. “
(STJ, AgInt no AREsp 1736327/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)

Mostrando-se proporcional o valor da indenização, principalmente quando considerado no cálculo o valor dos insumos excluídos da obrigatoriedade do fornecimento, não há que se falar em redução.

Não se conhece dos pedidos contrapostos feitos em contrarrazões, visto deveriam ser debatidas pela via recursal própria, por meio de apelação cível ou recurso adesivo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021